Tribunal: TJSP
Processo: 1005658-75.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000946410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005658-75.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEOVANI
FERREIRA BRAZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1005658-75.2020.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.789
Voto no 45.789
Apelação Cível n.o 1005658-75.2020.8.26.0005
Comarca: São Paulo - F. R. São Miguel Paulista - 3a Vara Cível
Apelante: Geovani Ferreira Braz
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz de 1a Inst.: Fábio Henrique Falcone Garcia
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. Tarifa de
registro do contrato. Prestação do serviço comprovada com o registro da alienação
fiduciária no certificado de propriedade e licenciamento do veículo. Valor não
abusivo. Cobrança mantida. Orientação conforme STJ - REsp repetitivo no
1.578.553-SP. Recurso não provido.
Trata-se de ação revisional de financiamento de veículo, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 138/143, para determinar o expurgo de
R$ 1.980,00 da base de cálculo do financiamento, referente à tarifa de avaliação (R$
420,00) e seguro (R$ 1.560,00), com a com exclusão dos encargos contratuais, recálculo
das prestações e devolução do montante já pago, acrescido dos encargos remuneratórios
do contrato até o ajuizamento, e, partir de então, atualização monetária pela tabela
prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, esses desde a citação. Em razão da
sucumbência mínima do autor, a ré foi condenada ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre o autor (fls. 146/151), insistindo na alegação de abusividade da
cobrança da tarifa de registro do contrato, porque não comprovada a sua destinação,
nem esclarecida no contrato a sua finalidade. Alega, ademais, que é ilegal o repasse do
custo do registro do gravame ao consumidor, porque concernente ao ramo de atividade
da ré. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e alega violação do
dever de informação.
Recurso sem preparado em razão da gratuidade concedida (fls. 69) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1005658-75.2020.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.789
respondido pela ré (fls. 156/168) que defendeu a o não provimento do recurso.
É o relatório.
Em que pesem as razões deduzidas, o recurso não comporta provimento.
Com relação à tarifa de registro (R$ 120,03), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, nos autos do Recurso Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a matéria as
orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1005658-75.2020.8.26.0005 - São Paulo - S - Voto no 45.789
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
A tarifa pertinente ao registro de contrato diz respeito ao registro junto
ao órgão de trânsito, tratando-se de mero reembolso, conforme descrito nos itens B.9
(fls. 38), e N, VII. do contrato (fls. 39).
No caso dos autos, além de possuir o valor adequado (R$ 120,03), teve
sua efetivação devidamente comprovada com a apresentação do próprio certificado de
registro e licenciamento de veículo, onde consta devidamente registrada a garantia
contratual da alienação fiduciária à ré (fls. 41).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator